Tribunal: CARF
Processo: 10280.723649/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Sumula Carf no 2.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA OPÇÃO.
A empresa deve fazer a opção pela CPRB no prazo determinado pela legislação, que deve ser obrigatoriamente observado pela autoridade administrativa.
Ao deixar de fazer a opção no prazo, a empresa fica obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com o artigo 22 da Lei no 8.212/1991, além das demais contribuições previstas em lei.
AGROINDÚSTRIA. FPAS.
A agroindústria de avicultura deve preencher uma GFIP para o setor de criação com o FPAS 787 e outra para o setor de abate e industrialização com o FPAS 507, nos termos do art. 111F da IN RFB no 971, de 2009.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o objetivo de diminuir o recolhimento de contribuições devidas autoriza a aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e a inexistência de pagamentos antecipados, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723649/2020-17
ACÓRDÃO
2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
nos termos da Sumula Carf no 2.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA OPÇÃO.
A empresa deve fazer a opção pela CPRB no prazo determinado pela
legislação, que deve ser obrigatoriamente observado pela autoridade
administrativa.
Ao deixar de fazer a opção no prazo, a empresa fica obrigada ao
recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com o artigo 22
da Lei no 8.212/1991, além das demais contribuições previstas em lei.
AGROINDÚSTRIA. FPAS.
A agroindústria de avicultura deve preencher uma GFIP para o setor de
criação com o FPAS 787 e outra para o setor de abate e industrialização
com o FPAS 507, nos termos do art. 111F da IN RFB no 971, de 2009.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o
objetivo de diminuir o recolhimento de contribuições devidas autoriza a
aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Fl. 21794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
2
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e a inexistência
de pagamentos antecipados, a contagem do prazo decadencial rege-se
pelo artigo 173, inciso I, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por não conhecer o
recurso de ofício e conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reduzir o percentual da multa qualificada a 100%.

Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 21795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-0006.615 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA –
apurada entre 01/01/2015 e 31/12/2016.
O lançamento engloba
 Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, correspondente
ao lançamento das contribuições do produtor rural pessoa física incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
inclusive para financiamento das prestações por acidente do trabalho; das
contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados; e das contribuições para o financiamento do
benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
 Contribuição para Outras Entidades e Fundos, correspondente ao
lançamento das contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SEBRAE/APEX/ABDI
e SENAR, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
A fiscalização constatou que no ano de 2015 e 2016, a empresa enquadrou-se
equivocadamente como agroindústria com as contribuições patronais, riscos do trabalho e alguns
terceiros incidentes sobre a comercialização rural nos termos do art. 22A da Lei no 8.212.
Verificou que no período de 01/2015 a 11/2015 o contribuinte deveria ter
recolhidos as contribuições previdenciárias a cargo do empregador na forma de CPRB, nos termos
da Lei no 12.546, de 2011, pois era obrigado. Como não foi feito qualquer recolhimento nesta
sistemática, foi realizado o lançamento.
Já para o período de 12/2015 a 12/2016, a utilização da CPRB dependia de opção, a
qual não foi realizada, assim a fiscalização fez o lançamento nos termos do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991, contribuição patronal de riscos laborais sobre folha de pagamento.
A ciência do lançamento ocorreu em 04/01/2021 (e-fls. 13.299).
A impugnação foi apresentada em 02/02/2021 (e-fls. 21.443 a 21.4665) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
a) Do direito à opção pela contribuição substitutiva, incidente sobre a receita
bruta – artigos 8o e 8o-A da Lei no 12.546/2011 – item 02.07 da TIPI
A empresa alega que, nos termos dos artigos 8o e 8o-A da Lei no 12.546/2011,
é possível às agroindústrias que atuem na industrialização dos produtos
indicados na Tabela do IPI – TIPI no código 02.07 optar pela contribuição
substitutiva.
Fl. 21796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
4
Afirma que o próprio relato fiscal diz que sua atividade econômica principal é
a “criação de frangos para corte – CNAE 0155-5-01”, que diz respeito ao
código TIPI 02.07, o que comprova o seu direito de optar pela contribuição
previdenciária substitutiva, com a incidência do tributo ocorrendo sobre a
receita bruta, exatamente como vinha realizando no período da autuação.
Entende que, se o auditor fiscal afirma que não houve pagamento da
contribuição patronal no período fiscalizado, e se o momento de “escolher”
sobre qual base de cálculo seria realizado a contribuição previdenciária (sobre
a folha ou sobre a receita bruta) é o pagamento, então, para dar eficácia ao
princípio da legalidade e da não prejudicialidade, deveria ter-lhe sido
oportunizado prazo para fazer a citada opção. Não o fazendo, os Autos de
Infração estão maculados de nulidade.
b) Da tributação das atividades pela atividade preponderante – artigo 9o da Lei
no 12.546/2011.
O impugnante afirma que, nos termos do artigo 9o, parágrafos 5o e 6o da Lei
no 12.546/2011, tem direito de optar pela contribuição previdenciária
substitutiva, que deve incidir sobre sua receita bruta total, pois a receita
advinda da sua atividade preponderante, que é a atividade de fabricação de
produtos classificados na TIPI com código 02.07, corresponde a mais de 95%
da sua receita bruta total.
c) Da ausência de abatimento das GPS recolhidas e pagas no período da
fiscalização
O sujeito passivo alega que os recolhimentos que efetuou utilizando o código
2100 para GPS e terceiros não foram compensados na apuração fiscal,
violando o princípio da legalidade e oficialidade e maculando o lançamento,
que deve ser anulado.
d) Da incorreção no enquadramento FPAS
A empresa afirma que o auto de infração é nulo de pleno direito, pois está
cobrando recolhimento sobre os enquadramentos do FPAS 787 (setor de
criação, que totaliza 5,2% incidente sobre a folha) e do FPAS 507 (setor de
abate e industrialização, que totaliza 5,8% incidente sobre a folha), divergente
da norma legal.
Entende que as empresas da agroindústria da avicultura estariam obrigadas a
prestar informações, em GFIP distintas, relativas às atividades de criação
(FPAS 787), abate (FPAS 531) e industrialização (FPAS 507).
Pede a retificação do Auto de Infração, que considerou indevidamente apenas
dois setores, ocasionando cobrança de valores a maior.
e) Do recolhimento correto das contribuições de terceiros
O impugnante afirma que, se a fiscalização entendeu ser a empresa
agroindústria de avicultura, deveria ter-lhe oportunizado prazo para fazer a
Fl. 21797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
5
opção da contribuição previdenciária, nos termos do que dispõe o Manual da
GFIP quanto aos códigos FPAS referentes à sua atividade.
Argumenta que, por ter direito à contribuição substitutiva, indicou
corretamente o FPAS 604, reconhecendo as contribuições para entidades
terceiras de acordo com a legislação e se utilizando das bases de cálculo
corretas.
Caso não seja esse o entendimento, requer o afastamento da aplicação da
multa qualificada no percentual de 150% com fundamento no artigo 44, I, §
1o, da Lei no 9.430/1996, pois não há qualquer fundamento para justificar a
alegação de sonegação fiscal de sua parte.
f) Da correta utilização da alíquota GILRAT e FAP
Afirma que o cálculo realizado pela fiscalização se utiliza de base de cálculo
equivocada, em função de partir da premissa equivocada de que a
impugnante deveria realizar o pagamento da contribuição previdenciária na
base de cálculo escolhida por ela, não oportunizando escolha a quem de
direito, no caso, a empresa.
Entende que os valores referentes às alíquotas GILRAT e o FAP foram
corretamente utilizados, requerendo a improcedência dos Autos de Infração
também quanto a esses quesitos.
g) Da inexistência de sonegação
O sujeito passivo afirma que não há que se falar em omissão de informação,
muito menos em declaração falsa de sua parte, pois a utilização dos códigos
FPAS foi baseada nas informações e instruções contidas no manual GFIP e
condizente com a atividade que realiza.
Alega que apresentou todos os documentos e informações pertinentes à
autoridade tributária, conforme consta no Relatório Fiscal, tais como as folhas
de pagamentos, a Escrituração Contábil Digital e a Escrituração Fiscal Digital,
onde resta demonstrada, de forma oficial, a receita da empresa no período
fiscalizado.
Argumenta que nestes documentos digitais existiam todos os dados e
informações necessários à análise dos órgãos fiscalizadores, tanto que a
autuação foi realizada com base nessas informações prestadas, e que a
suficiência das informações prestadas foi inclusive reconhecida pela
fiscalização no Relatório Fiscal.
No que concerne à receita bruta, alega que, ainda que informada de forma
inexata em alguma GFIP, a informação foi correta e integralmente prestada na
escrituração contábil digital e escrituração fiscal digital, a que o Auditor-Fiscal
teve acesso.
Conclui que indicou códigos FPAS corretos para sua atividade, nos termos do
que estabelece o manual de preenchimento das GFIP, apresentou todos os
Fl. 21798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
6
documentos solicitados, informou toda a sua receita bruta aos órgãos
competentes, possibilitando uma efetiva fiscalização, não havendo que se
falar em sonegação.
h) Da inaplicabilidade da multa de 150%
O impugnante afirma que todo contribuinte possui o direito de buscar a
menor carga tributária possível, sem que signifique o cometimento de crime,
não havendo dolo na conduta.
Argumenta que a multa qualificada deve ser afastada nos termos da Súmula
CARF no 14, pois comprovada a inexistência de sonegação e todos os
documentos solicitados foram fornecidos, ou seja, não houve ou há qualquer
intenção de sonegar ou de fraudar.
Sustenta que, se mantida alguma parte da exigência tributária, deve ser
decretada a exclusão da multa confiscatória de 150% (cento e cinquenta por
cento) exarada pelo Fisco, em face de seu flagrante ilegalidade e
inconstitucionalidade,
por
ferir
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco. Requer, alternativamente, a redução da
multa para o patamar de 75%.
i)
Da decadência em razão da inexistência de sonegação
O impugnante afirma que teve ciência dos Autos de Infração somente no dia
04/01/2021, por meio de citação eletrônica, estando o período de 01/2015 a
13/2015 atingido pela decadência, nos termos da legislação. Afirma que não
há que se falar em sonegação, e que, neste caso, aplica-se o artigo 150, §4o,
do CTN.
j) Da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB
O sujeito passivo entende que as quantias pagas a título de ICMS devem ser
excluídas da base de cálculo da CPRB, por não serem aptas a expressar
“faturamento” ou "receita" daquele.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 21492 a 21.507) e decidiu por não acolher
em parte os argumentos, determinando a decadências das competências até 11/2015, inclusive.
O Acórdão está assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e a inexistência de
pagamentos antecipados, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo
173, inciso I, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 21799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
7
O crédito tributário cujo lançamento ocorreu após o término do prazo previsto no
artigo 173, I, do CTN, encontra-se atingido pela decadência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
processo administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). INEXISTÊNCIA
DE OPÇÃO NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE NOVO PRAZO
PARA OPÇÃO.
A empresa deve fazer a opção pela CPRB no prazo determinado pela legislação de
regência, que deve ser obrigatoriamente observado pela autoridade administrativa.
Ao deixar de fazer a opção no prazo, a empresa fica obrigada ao recolhimento das
contribuições previdenciárias de acordo com o artigo 22 da Lei no 8.212/1991,
além das demais contribuições previstas em lei.
AGROINDÚSTRIA. FPAS.
A agroindústria de avicultura deve preencher uma GFIP para o setor de criação
com o FPAS 787 e outra para o setor de abate e industrialização com o FPAS 507.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o objetivo de
diminuir o recolhimento de contribuições devidas autoriza a aplicação da multa
de ofício qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Decisão de primeira instância foi submetida a reapreciação por este colegiado
através da interposição de Recurso de Ofício.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
22/10/2121 (e-fl. 21532). Em 12/11/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 21.537
a 21.569, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Fl. 21800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O crédito tributário excluído pela decisão de piso, considerando o valor do principal
e da multa lançada de ofício, é inferior ao disposto na Portaria MF no 02, de 2023 (maior que R$
15.000.000,00), portanto, a exoneração não deve ser reapreciação por este Conselho.
Deste modo, não conheço do recurso de ofício apresentado.
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Não conheço de alegações de violação ao princípio do não confisco por se tratar de
matérias de inconstitucionalidade de lei tributária para a qual este Conselho não tem competência
de apreciar, nos termos da Súmula Carf no 2.
Preliminar
O período de apuração das contribuições patronais e para outros fundos abrange os
anos de 2015 e 2016, inclusive a contribuição sobre o 13o salário.
A decisão de piso determinou a decadência, nos termos do art. 173, I do CTN dos
períodos até 11/2015 e 13/2015, mantendo o crédito relativo ao período de 12/2015 a 12/2016, e
13/2016.
Nulidade por violação da legalidade estrita
Alega a recorrente que a falta de permissão por parte da fiscalização de fazer a
opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, constituiria violação ao princípio da
legalidade estrita. Aduz que não pode ser obrigada a fazer a opção em determinado dia do mês e
cita jurisprudência do TRF-5, para defender seu argumento.
O tema da opção pela CPRB será visto em tópico próprio na análise do mérito.
Mérito
Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta nos termos da Lei 12.546, de 2011
Nos termos do relatório fiscal, a empresa é uma agroindústria de avicultura e, deste
modo, deveria recolher as contribuições sociais previdenciárias nos termos do inciso I e II do art.
22 da Lei no 8.212,1991, não se aplicando a ela o art. 22A, que trata da substituição da cota
patronal pela receita sobre comercialização da produção rural, por ser exceção constante do §4o
da referida lei.
Fl. 21801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
9
A fiscalização ainda afirma que, nos termos da Lei no 12.546, de 2011, no período
de 01/01/2015 a 30/11/2015, o contribuinte estava obrigado a recolher a parte patronal na forma
da contribuição substitutiva sobre a receita bruta – CPRB, em substituição aos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, por fabricar produto classificado em TIPI 02.07 determinadas na Lei. A
partir de 01/12/2015, com a alteração da Lei no 12.546, de 2011, pela Lei no 13.161, de 2015, essa
substituição passou a ser facultativa e dependia de opção.
Assim, até a competência 11/2015, a empresa deveria ter recolhido CPRB, ao invés
da parte patronal nos termos do art. 22 Lei no 8212, de 1991, e, a partir de 12/2015, o
recolhimento desta forma dependia de opção nos termos da legislação.
O relatório aponta que no período de 2015 e 2016 não há qualquer informação na
DCTF de apuração de CPRB ou pagamentos de Darf em código correspondente, concluído que
não houve opção para o período a partir de 12/2015.
Nestes termos, o lançamento até 11/2015 considerou devido CPRB, por ser a forma
obrigatória, e, a partir de 12/2015 realizou os lançamentos da parte patronal e terceiros nos
termos da Lei no 8.212, de 1991.
Considerando que o período até 11/2015 foi atingido pela decadência, e, portanto,
cancelado, resta somente em discussão o período em que a adesão à CPRB dependia de opção,
nos termos da Lei.
A recorrente aduz que, como não informou em GFIP o código correto de
agroindústria, mas o código FPAS 604, não lhe foi oportunizado o direito a realizar a opção em
dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
Assim entende que antes do lançamento deveria ter tido a oportunidade de fazer a
opção.
Não há razão nas alegações da recorrente. A forma e os requisitos para opção pela
CPRB são definidos pela Lei e não cabe ao Fiscal “oportunizar” prazos e formas de opção
diferentes das determinadas no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, que rege o assunto.
Até a publicação da SCI no 14, de 2018, a Receita Federal entendia como opção, o
pagamento tempestivo do DARF em código determinado, no caso de 12/2015, em 12/2015 e para
o ano de 2016 em, 01/2016. Com a publicação da SCI no 3, de 2022, a Receita ampliou o
entendimento da opção para também considerar a informação em DCTF do tributo relativo ao
período, desde que a informação seja anterior ao início de procedimento fiscal.
Ocorre que no caso em concreto, não houve qualquer pagamento nem houve a
declaração em DCTF do tributo, assim, está correta a Fiscalização quando afirma que não houve
opção pela forma de contribuição substitutiva no período a partir de 12/2015, devendo as
contribuições serem apuradas nos termos da lei no 8.212, de 1991.
Assim, embora a empresa tivesse o direito de realizar a opção, não o fez.
Fl. 21802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
10
Compensação com GPS
A recorrente solicita a compensação dos valores pagos em GPS, efetivamente
recolhidos durante o período englobado no lançamento. Aduz que traz aos autos as respectivas
cópias das GPS pagas, no código 2100 que não foram consideradas pelo Fiscal.
Não há razão nos motivos alegados no recurso.
O relatório fiscal fez um levantamento de todos os débitos declarados e recolhidos
e apontou que não houve o recolhimento de qualquer valor a título de contribuição patronal e
GILRAT e não houve pagamento de terceiros relativo ao SESI, SENAI, SEBRAE e SENAR, as rubricas
incluídas no lançamento.
As contribuições declaradas em GFIP e recolhidas em GPS, se referiam às
retenções feitas dos empregados e contribuinte individual, bem com a terceiros relativas ao FNDE
e INCRA., que não foram objeto do lançamento. Deste modo, descabe qualquer alegação no
sentido de compensação de valores.
Enquadramento FPAS
A fiscalização apontou que o contribuinte informou, incorretamente, código do
FPAS 604 e entidades 003.
No código do FPAS 604, as alíquotas a serem utilizadas para a contribuição relativa à
folha de pagamento do setor da agroindústria, quando aplicável a substituição prevista no art. 22A
da Lei no 8.212, de 1991, bem como para as contribuições que se destinam a outras entidades e
fundos, incidentes sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos, seriam as
seguintes:
 Previdência Social 0,0% (substituído)
 GILRAT 0,0% (substituído)
Códigos terceiros: 0003
 Salário-educação 2,5%
 INCRA 0,2%
Total de terceiros 2,7
Aplicando a substituição prevista no art. 22A da Lei no 8.212, de 1991, a cota
patronal corresponde à 2,5%, a GILRAT 0,1% e o SENAR correspondem à 0,25%, todos calculados
sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do
art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Fl. 21803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
11
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei
no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído
pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR). (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
(grifos não originais)
O contribuinte informou código de FPAS de 604 e valor “zero” de receita de
comercialização da produção rural. Assim, declarou somente valores das contribuições retidas de
empregados e valores de FNDE (2,5% sobre folha) e INCRA (0,2% sobre folha).
Ocorre que, nos termos do §4o do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991, as
agroindústrias de avicultura estavam impedidas de aplicar esse regime substitutivo, devendo
apurar a contribuição social nos termos do art. 22 da mesma lei.
Deste modo, a fiscalização apontou que o FPAS correto para o contribuinte era
787 – Para as atividades de criação de aves
507 – Para as atividades de abate e industrialização
A SANTA IZABEL, agroindústria de avicultura, informou em todas as GFIP de
todos os seus estabelecimentos que sua atividade preponderante, no período
de 01/01/2015 a 31/12/2016, foi a “criação de frangos para corte”, CNAE 0155-
5/01.
Assim, deveria entregar mensalmente uma GFIP para cada
estabelecimento do setor de criação (0002-65, 0003-46, 0004-27, 0006-99, 0007-
70 e 0009-31), utilizando código FPAS 787 e código de outras entidades 0515, e
uma GFIP para cada estabelecimento do setor de abate e industrialização (0001-
84 e 0005-08), utilizando código FPAS 507 e código de outras entidades 0079.
(grifos no original)
O contribuinte admite que seu enquadramento de FPAS estava incorreto, mas
argumenta que suas atividades deveriam ser classificadas em três código:
Fl. 21804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
12
787 – Para atividade de criação de aves
531 – Para atividade de abate
507 – Para atividade de industrialização
Afirma que o código FPAS 531, tem uma alíquota de contribuição para terceiros de
5,2% sobre a folha ao passo que o código 507 (que agregou o 531 ao 507), tem uma alíquota de
5,8% sobre a mesma base de cálculo.
Ocorre que a classificação feita pela fiscalização, conforme já destacada na decisão
de piso, decorreu de aplicação dos dispositivos da IN RFB no 971, de 2009:
Art. 111-F. Para fins de recolhimento da contribuição devida a terceiros, a pessoa
jurídica que exerça a atividade agroindustrial, assim definida pelo art. 22-A, da Lei
no 8.212, de 1991, observará as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
I - a agroindústria de piscicultura, carcinicultura, suinocultura ou avicultura (art.
174) preencherá uma GFIP para o setor de criação e outra para o setor de abate
e industrialização, nas quais informará o valor total da remuneração paga, devida
ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos do setor, sobre o qual
calculará a contribuição devida, mediante aplicação das alíquotas previstas no
Anexo II, desta Instrução Normativa, de acordo com os seguintes códigos FPAS e
de terceiros: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de
setembro de 2010)
(grifos não originais)
A recorrente transcreve as informações do Manual da GFIP que, ao contrário da sua
argumentação, reafirma a regra da IN RFB no 971, quanto aos códigos corretos de agroindústria de
avicultura:
Nesse sentido, se o Auditor Fiscal entendeu ser a empresa Agroindústria da
Avicultura, deveria ter oportunizado prazo para fazer opção da contribuição
previdenciária, nos termos do que dispõe o Manual GFIP quanto aos códigos FPAS
referentes a atividade da recorrente
Fl. 21805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
13

Fl. 21806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
14

A recorrente faz uma argumentação que, como teria direito a substituição, poderia
ter usado o FPAS 604.
Na verdade, a substituição que a fiscalização aponta que a recorrente teria direito é
a desoneração da folha nos termos da Lei no 12.546, de 2011, mas para a qual deveria ter ocorrido
a opção em 2016. Nunca existiu a possibilidade de substituição nos termos do art. 22A da Lei na
8.212, de 1991, que trata as informações do manual acima reproduzido.
Nele é clara a determinação que a atividade de avicultura não poderia usar o FPAS
604 e deveria ter apurado as contribuições previdenciárias parte patronal e sobre riscos do
trabalho, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Portanto, não há motivos para reformar a decisão recorrida.
Multa qualificada de 150% e Decadência
O lançamento foi realizado com multa qualificada, pela constatação de dolo, fraude
ou simulação, importou na contagem do prazo decadencial nos termos do art 173, I do CTN, nos
termos da decisão recorrida, mantendo o lançamento do período de 12/2015 em diante.
No recurso é alegado que não houve intuito de fraude, dolo ou simulação, nos
termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1986, houve mero erro na prestação da informação. Portanto
Fl. 21807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
15
estaria equivocado a cobrança da multa de ofício agravada e possibilitaria a aplicação da
decadência nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
A recorrente apresentou todos os documentos e informações pertinentes à
Autoridade Tributária (conforme consta no próprio Relatório do Auditor Fiscal),
tais como as folhas de pagamentos, a Escrituração Contábil Digital e a Escrituração
Fiscal Digital, onde resta demonstrada de forma oficial, a Receita da empresa no
período fiscalizado. Nestes documentos digitais existiam todos os dados e
informações necessários à análise dos órgãos fiscalizadores, tanto que a autuação
foi realizada com base nessas informações prestadas, o que demonstra a total
boa-fé da recorrente. Nada foi escondido, tudo estava arquivado eletronicamente
nos arquivos na Receita Federal.
(...)
No presente caso, conforme amplamente demonstrado, nem sequer há o
inadimplemento do tributo. Se houver, é apenas parcial, decorrente de erro de
preenchimento segundo entendimento da Contribuinte da legislação pertinente.
Mas não há sequer indício de fraude, o que afasta totalmente as alegações de
suposta ocorrência de sonegação.
(...)
No que concerne à Receita Bruta, ainda que informada de forma inexata em
alguma GFIP, a informação foi correta e integralmente prestada na Escrituração
Contábil Digital e a Escrituração Fiscal Digital, regularmente transmitidas, já que
o Auditor Fiscal teve acesso a todos os dados.
(...)
Sendo assim, não há que se falar em aplicabilidade do prazo decadencial previsto
nos arts. 173 e 174, do CTN, mas em aplicação do art. 150, §4o, do CTN, por ter
esta realizado o pagamento, ainda que a menor, do imposto devido, de acordo
com os comprovantes anexos. Assim, consequentemente, inexiste a possibilidade
de aplicação de multa majorada à recorrente, a qual deve ser afastada in totum.
(grifos originais)
A qualificação da multa foi assim motivada pela fiscalização
 A empresa não fazia jus ao regime substitutivo do art., 22A da Lei no 8.212,
de 1991, que incide sobre a receita de comercialização da sua produção.
 A legislação posterior permitiu a agroindústria a substituição pela
contribuição sobre folha para a contribuição sobre a receita bruta (a partir
de 12/2015), nos termos da Lei no 12.546, de 2011, mas não houve por
parte do contribuinte declaração em EFD-Contribuições, declaração em
DCTF ou recolhimento em Darf, logo não fez tal opção.
 O enquadramento no código FPAS 604, terceiros 003 e a informação de
receita bruta da produção rural igual a “zero”, fez com que a empresa
Fl. 21808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
16
deixasse recolher valores significativos de contribuição parte patronal e
contribuição por risco laboral, cerca de R$ 19,5 milhões e terceiros como
SENAR, SESI, SENAI e SEBRAE, cerca de R$ 2,8 milhões.
 A empresa agiu “ardilosamente” para “manipular” as declarações para que
permitisse que não contribuição com a previdência social nem sobre a folha
de pagamento, nem sobre a receita de suas atividades, embora tivesse uma
folha de pagamento de, em média, 2.500 trabalhadores em 2015 e 2016.
(grifos não originais)
A decisão a quo
No entanto, a autoridade tributária demonstrou em seu relato fiscal que o sujeito
passivo utilizou o código FPAS 604 nas GFIPs de todos os seus estabelecimentos,
em 2015 e 2016, indicando que deveria recolher as contribuições previdenciárias
sobre a receita bruta, mas informou nos mesmos documentos não ter receita a
este título. Porém, conforme suas notas fiscais, a empresa havia auferido receita
superior a R$ 433 milhões em 2015 e R$ 528 milhões em 2016, as quais não
foram oferecidas à tributação, deixando de recolher de forma reiterada as
contribuições previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos.
Ou seja, não se trata de mera informação errada em “alguma GFIP”, mas de
conduta dolosa sistemática do sujeito passivo.
A questão em análise é se a conduta do contribuinte poderia ser classificada como
mero erro no preenchimento de declaração, situação que não permite o agravamento da multa,
ou se na verdade houve intenção de “sonegar” informação em declaração de modo a reduzir ou
excluir o pagamento dos tributos, conduta que é apenada com multa qualificada.
O entendimento deste Conselho é que a para a aplicação da multa qualificada de
150% exige-se a presença de elemento adicional que qualifique a conduta como evidente intuito
de fraudar o Fisco ou sonegar o tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio
de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações
falsas, dentre outros.
Na esteira desse raciocínio, tem o entendimento da Súmula no 14, determinando
que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
No caso em concreto, deve-se considerar a questão da reiteração da conduta do
contribuinte, que manifesta um indício de intenção dolosa de ocultar a ocorrência do fato gerador.
A mera reiteração da conduta considerada não é o bastante para a qualificação da multa de ofício;
contudo, a reiteração da prestação de informações cabalmente incorretas em GFIP afasta a
alegação de que teria ocorrido mero equívoco pelo sujeito passivo.
Fl. 21809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
17
Também há a questão de informar FPAS incorreto, quando a lei, de forma expressa,
excluiu a possibilidade de opção (§4o do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991) aliada ao fato de não
informar o valor de receita bruta auferida.
O objetivo único do FPAS informado era permitir a substituição da parte da
contribuição social previdenciária incidente sobre folha de pagamento, pela incidente sobre a
receita bruta da comercialização, ou seja, a declaração dos valores de receita bruta na GFIP era de
fundamental importância.
A conduta do contribuinte de se enquadrar em um FPAS incorreto, vedado por lei,
seguido da informação falsa do valor da receita bruta comercializada no período, reiterada ao
longo de 2 anos (2015 e 2016), permitiu não declarar e não recolher qualquer valor de
contribuição previdenciária de responsabilidade do empregador. Houve, com essa conduta, e de
modo doloso, evidente intenção de evitar o conhecimento do fato gerador do tributo, justificando
a qualificação da multa.
A manutenção da qualificação da multa traz como corolário a aplicação da
contagem do prazo decadencial nos termos do art. 173, I, conforme reconhecido da decisão
recorrida. Logo não há de se falar em decadência no período a partir de 12/2015.
Contudo, devido a alteração legislativa, cabe ajuste no valor da multa qualificada.
O art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a
ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Fl. 21810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723649/2020-17
18
A multa qualificada, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, foi
reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER não conhecer o Recurso de Ofício e
CONHECER em parte o recurso voluntário, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR -LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA
reduzir o percentual da multa qualificada a 100%.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Clique aqui para inserir o texto

Fl. 21811
DF CARF MF
Original